Tribunal: TJDFT
Processo: 0019397-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. EXTINÇÃO DO FEITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 DO TJDFT. IRRELEVÂNCIA PARA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUSPENSÃO E INÍCIO DO PRAZO. DESCABE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO E CONHECIDO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de execução lastreada em cheque, aplica-se o prazo de 6 (seis) meses, segundo dispõe os arts. 33 e 59, ambos da Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), o mesmo prazo também é o da prescrição intercorrente.
2. A extinção da execução e expedição de certidão de crédito com base na Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT e no Provimento no 9 da Corregedoria do TJDFT não é causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. Precedentes.
3. Extinção da execução em 2015 com base na mencionada portaria. Após, houve apenas requerimento de diligências infrutíferas e ainda sem demonstração de que há bens do devedor passíveis de penhora. Prazo de suspensão contabilizado a partir do trânsito em julgado. Prescrição intercorrente deu-se em março de 2017. Inaplicável, assim, a Lei 14.010/2020. 3.1. Prescindibilidade da decisão de suspensão do processo. Formalidade que não prejudica a parte, desde que o prazo seja considerado no cálculo da prescrição intercorrente. 3.2. Desnecessária intimação do credor sobre início do prazo prescricional.
4. O art. 1.056 do CPC é inaplicável ao caso e não modifica o resultado da sentença, porque o julgado não se baseou nesse dispositivo para contabilizar o prazo.
5. Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do previsto no art. 921, §5o do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.
6. Recurso conhecido e desprovido.